Tribunal: TJDFT
Processo: 0741578-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPRA NÃO EFETIVADA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. CHECK-IN CONFIRMADO PELA COMPANHIA AÉREA. EMBARQUE NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores por defeito dos serviços prestados é objetiva, e, havendo mais de um ofensor, todos respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC, conclusão que aplica tanto à responsabilidade pela reparação dos danos quanto ao dever de arcar com as despesas e honorários advocatícios de sucumbência.
2. Enseja dano material e moral indenizável a conduta praticada por empresa intermediadora que emite o bilhete de passagem aérea sem a efetivação da compra junto à companhia de transporte aéreo, assim como a conduta desta que, mesmo assim, permite a realização de check-in pelo consumidor, negando sua entrada na aeronave apenas quando no portão de embarque, diante da quebra injustificada da confiança legítima gerada no consumidor.
3. Apelo provido.